Tribunal: TCU
Processo: 004.220/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4980/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.220/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Gerson Tonsic (CPF XXX.149.819-XX); Cléia Mara Lodi (CPF XXX.474.769-XX); Felipe de Oliveira Prates (CPF XXX.340.506-XX); Gleyce Kelly de Santana (CPF XXX.941.449-XX); Henrique Steilmann (CPF XXX.523.519-XX); João Vittor de Lima Silva (CPF XXX.540.969-XX); Lauri de Paula Ferreira (CPF XXX.161.749-XX); Luan Aparecido Nunes (CPF XXX.692.749-XX); Matheus Wiggers Kniphoff (CPF XXX.094.309-XX) e Tiago Rafael Marczal (CPF XXX.112.749-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.